Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700611-33.2020.8.07.0003 RECORRENTE: TAROBA TRANSPORTES LTDA RECORRIDOS: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA CARDOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINARES DE NULIDADE E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CULPA DEMONSTRADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. INCLUSÃO DE 13o SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. INDEVIDO. CAPITAL SEGURADO. ESGOTAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIA MENSAL. LIMITAÇÃO. 1. Configura-se preclusão lógica o manifesto desinteresse de recorrer e a posterior apresentação de apelação, impondo o não conhecimento. 2. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, inteligência do art. 371 do CPC. 3. Tendo o magistrado a quo se considerado apto para o deslinde da controvérsia posta com base nos documentos juntados e provas produzidas, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 4. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado. 5. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 6. Evidenciando a culpa exclusiva dos réus no acidente de trânsito que vitimou o genitor e avó paterna do autor, impõe-se o reconhecimento do dever de reparar. 7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados. 8. Considerando as peculiaridades do presente caso, o pensionamento é devido desde a citação na ação de investigação de paternidade post mortem, inteligência da Súmula 277 do STJ com o art. 948, inciso II, do CPC, incidindo juros e correção monetária do vencimento de cada prestação por ser uma obrigação de trato sucessivo. Precedentes. 9. Inexistindo prova de relação de emprego da vítima na data do sinistro, não há que se falar em inclusão do 13o salário e de 1/3 de férias sobre o pensionamento. Precedentes do STJ. 10. Não demonstrado o esgotamento do capital segurado, impõe-se a condenação solidária da seguradora até o limite da apólice, a ser verificado em momento oportuno. 11. Uma vez analisado e indeferido o pedido de tutela de evidência e não demonstrado modificação superveniente dos seus pressupostos, opera-se a preclusão, com fulcro nos artigos 505 e 1.015, inciso I, do CPC. 12. No que concerne à condenação ao pagamento de pensionamento, o percentual de honorários advocatícios incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas, consoante o art. 85, §9o, CPC. 13. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré B.A.C.D.S. conhecido e improvido. Recurso da ré T.T.L. conhecido, preliminares rejeitadas, e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, 1.022, inciso II e parágrafo único inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 186 e 902, ambos do Código Civil, com vistas à exclusão dos danos morais, afirmando que inexiste qualquer reparo a ser feito, não havendo como presumir o abalo moral de um estado de paternidade e seus reflexos que sequer existiam para fins de direito à época do acidente. Afirma ilegitimidade do recorrido. Diz que não teriam sido observados os limites da retroação do reconhecimento de paternidade post mortem. Verbera que apesar da natureza declaratória do reconhecimento de filiação e de seus efeitos serem ex tunc, a retroação dos efeitos encontra um limite instransponível, qual seja, o respeito às situações jurídicas definitivamente constituídas. Defende que deveriam ser respeitadas as situações jurídicas definitivamente constituídas na época do acidente, porque, à época, inexistia relação de paternidade/parentesco entre o recorrido e as vítimas Uendes Cley de Souza Mendonça e Vera Lice de Souza Mendonça. Relata que deve ser aplicada, ao presente caso, os efeitos da coisa julgada material reflexa, reduzindo o valor do dano moral, para que fique no mesmo patamar fixado na outra ação movida pelos familiares, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Celso Gonçalves Benjamin, OAB/GO 3.411. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, 1.022, inciso II e parágrafo único inciso II, e 1.025, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.088.685/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 902, ambos do CC, pois restou assentado no aresto resistido: “constata-se presentes todos os pressupostos para configurar ato ilícito capaz de ensejar reparação civil de ordem moral, bem como na fixação de pensão mensal ao autor menor. Ademais, não se sustenta a alegação impertinente de ausência do dever de reparar em razão da suposta inexistência de vínculo paterno na época do acidente, visto que, além da ação de reconhecimento de paternidade ostentar natureza declaratória, o dano decorrente da perda de parentes é in re ipsa, ou seja, é presumido sendo dispensável a prova de lesão. Se não bastasse, obviamente, o abalo moral não se restringe aos laços íntimos existentes entre os parentes no momento do óbito, mas sobretudo a privação em tenra idade do potencial convívio com seus familiares, sendo irreparável a perda sentimental” (ID 57145126). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não merece seguir em relação à tese de ilegitimidade do recorrido e que não teriam sido observados os limites da retroação do reconhecimento de paternidade post mortem. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o especial não poderia seguir, nem ao invocado dissídio interpretativo, porque a turma julgadora assentou: “No presente caso, a relação jurídica existente entre as partes está consubstanciada na ocorrência de um acidente de trânsito cujas vítimas são parentes do autor, sendo patente a sua legitimidade para pleitear reparação civil (...). Desse modo, considerando as peculiaridades do caso e o grau de proximidade de parentesco, revela-se proporcional e razoável o valor fixado na origem de R$80.000,00 em relação ao genitor e R$60.000,00 em relação a avó paterna” (ID 57145126). Assim, para rever tal assertiva seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. Demais disso, quanto à tese de que a natureza declaratória do reconhecimento de filiação e de seus efeitos serem ex tunc, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027